Tribunal: TJPA
Processo: 0004730-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004730-72.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LIANE MIE IGARASHI LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÒRIA. CONTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA NA OBRA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACATADA. NO MÉRITO, REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DA CORRETORA INNOVAR QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACATADA. EXTINTA A AÇÃO EM RELAÇÂO A MESMA.
RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA INNOVAR PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004730-72.2014.8.14.0301

APELANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46

ADVOGADO:
LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

APELANTE: INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA

APELADA:
LIANE MIE IGARASHI LEMOS

ADVOGADA:

LAYSE MARIANA ESTUMANO DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 e INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária movida por
LIANE MIE IGARASHI LEMOS.

Diz a autora ter celebrado contrato de promessa de compra c venda com as Rés, cujo objeto era a aquisição do imóvel, unidade autônoma n" 1206, do empreendimento TOTAL LIFE CLUB HOME - TORRE PARAÍBA 2D, nesta cidade, pelo valor de R$ 123.869,38 (cento e vinte e três mil oitocentos e sessenta e nove reais trinta e oito centavos), e que o instrumento contratual estabeleceu a entrega do imóvel para dezembro de 2013. Articula que, em razão do atraso na entrega do imóvel, estaria sofrendo diversos danos de ordem patrimonial e moral. Requereu, em sede de tutela antecipada, imposição as Rés para que sejam compelidas a entregar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias; pagamento de aluguéis até entrega definitiva do imóvel; congelamento do saldo devedor. Requereu, no mérito, a declaração de nulidade da cláusula de serviços de corretagem; aplicação das normas do CDC e indenização por dano moral.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente a ação.

Recurso de apelação da PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, alegando preliminarmente que:
“I
nfelizmente, em virtude de questão processual discutida nos autos da recuperação judicial, a ora demandada foi excluída do Processo Recuperacional, conforme se observa de decisão exarada em 22 de agosto de 2017 (anexo), sendo que, porém, embora não esteja mais sujeita à recuperação judicial, impõe-se a necessidade de suspensão do feito, em observância à ordem de liquidação do patrimônio de afetação, considerando-se a difícil situação financeira enfrentada pela demandada.

E mais, que consoante o decidido pelo E. Tribunal, e nos termos da Lei n° 4.591/1964, as dívidas contraídas pelo PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, para aplicação na construção do empreendimento são, na realidade, dívidas do patrimônio de afetação e devem ser pagas com os recursos financeiros obtidos com o empreendimento. Nesse contexto, o prosseguimento da demanda e eventual imposição de obrigação de indenizar à ré, implica em fraude à ordem de liquidação do patrimônio de afetação e gera duas consequências muito relevantes e gravosas para toda a comunidade de credores do patrimônio de afetação. A primeira é de que as demandadas ficarão esvaziadas de ativos a serem futuramente vendidos pelos adquirentes no leilão público, de forma que as demais dívidas do patrimônio de afetação não poderão ser satisfeitas nos termos dos artigos da Lei n° 4.591/1964.

Portanto, considerando a afetação do patrimônio da demandada, ora contestante, requer-se a imediata suspensão do presente feito, a fim de que o demandante aguarde as medidas cabíveis que serão adotadas pelos adquirentes das unidades habitacionais para liquidação do patrimônio de afetação, com o recebimento do valor correspondente ao distrato compulsório efetivado, ante a inadimplência contratual do autor, de acordo com a ordem prevista na Lei n° 4.591/1964, sob pena de fraude à ordem de liquidação do patrimônio de afetação, em caso de eventual deferimento dos pedidos formulados pelo autor.

No mérito alega, que a parte autora/apelada não logrou comprovar qualquer espécie de dano material. Apenas fez afirmações hipotéticas e genéricas. infundadas e desencontradas da verdade, de que a indenização seria devida, sem juntar qualquer documento idôneo aos autos. Até porque não poderia provar o que não aconteceu e aquela pretende estabelecer moradia. No mais, a obrigação de indenizar, de reparar o dano causado, depende da comprovação de culpa do agente, o que, nem palidamente, está demonstrado na presente demanda.

Requer também, a necessidade de reforma da sentença apelada em relação à condenação da apelante a suspender os juros. validade na incidência dos juros. habite-se já expedido. imóvel pronto para entrega, assim como a necessidade de reforma da sentença apelada em relação à condenação da apelante ao custeio dos ônus sucumbenciais relativos às custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação. da ocorrência de sucumbência recíproca.

Requer ao final o provimento do recurso.

Apelação da INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, aduzindo ser parte ilegítima para figurar no pleito,
uma vez que não houve participação da Imobiliária neste atraso e nem houve culpa dela por negligência ou imperícia na prestação do seu serviço, haja vista que, não é parte contratante no contrato de promessa de compra e venda, pois configura-se apenas como mera intermediadora do negócio imobiliário.

Requer ao final, que não haja condenação da apelante a indenização por danos materiais à título de lucro cessante a parte autora.

Não foram oferecidas Contrarrazões pela parte apelada.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE AGOSTO DE 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004730-72.2014.8.14.0301

APELANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46

ADVOGADO:
LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

APELANTE: INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA

APELADA:
LIANE MIE IGARASHI LEMOS

ADVOGADA:

LAYSE MARIANA ESTUMANO DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Recebo as apelações no duplo efeito.

Inicialmente fare a análise da apelação da
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO

Não merece guarida o pedido do apelante, eis que
a própria recorrente informou não se submeter ao processo de recuperação judicial. Nesse sentido, mesmo que ainda estivesse eficaz o stay period previsto no art. 6°, § 4°, da Lei n° 11.101/05, não haveria falar em suspensão do presente feito.

Cinge-se, portanto, o pedido de suspensão do feito exclusivamente em razão da suposta insolvência da recorrente, o que atrairia o procedimento previsto na Lei n° 4.591/64 para a satisfação dos direitos dos credores.

Ocorre que não há nos autos qualquer prova ou indício acerca da alegada insolvência da apelante, o que afasta de plano toda a fundamentação apresentada para a suspensão do presente feito, com o fito de impedir a ocorrência de prejuízo aos credores.

Anote-se que há vários precedentes nesse sentido, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DA PARTE RÉ - EMPRESA EXECUTADA EXCLUÍDA DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO ECONÔMICO QUE FAZ PARTE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.6.º DA LEI N.º 11.101/05 - IMPOSSIBILIDADE - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DA EXECUTADA - PRESCINDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE INSOLVÊNCIA CIVIL - INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N.º 4.591/64 - CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO - NECESSIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - A suspensão de execução individual - nos termos do art. 6.º da Lei n.º 11.101/05 - alicerçada nos princípios da universalidade do juízo falimentar e da igualdade entre credores de mesma classe, não se aplica a empresa que, por força de decisão judicial, foi excluída do procedimento de recuperação judicial do grupo econômico que faz parte. - Ausente qualquer comprovação do alegado estado de insolvência civil da Executada, ou mesmo da ausência de ativos, a ela pertencentes, suficientes pra garantir o crédito exequendo, não há falar-se em necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até a liquidação do patrimônio de afetação, não se aplicando, ao caso, o procedimento previsto na Lei n.º 4.591/64. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.18.000057-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 17/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU INSOLVÊNCIA CIVIL. - Tendo sido extinto o processo de recuperação judicial em relação à empresa executada e não havendo elementos que apontem sua insolvência, não há que se falar em necessidade de suspensão do feito em observância da ordem de liquidação do patrimônio de afetação. - Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.050066-0/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 02/09/2019)
.

Agravo de Instrumento-Cv
1.0000.22.291422-8/001

2914236-89.2022.8.13.0000 (1)

Data de Julgamento:
10/05/2023

Data da publicação da súmula:
11/05/2023

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
- O processo de
liquidação
do
patrimônio
de
afetação
da incorporação só é possível após a decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador.
- Não havendo decretação de falência ou de insolvência civil do incorporador, mas somente o deferimento da recuperação judicial, não há que se falar em necessidade de suspensão da ação originária.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.

DO MÉRITO

Inicialmente, afirma a recorrente que a parte autora/apelada não logrou comprovar qualquer espécie de dano material.

Pois bem,
a esse respeito o Superior Tribunal de Justiça, fixou tese reconhecendo que o prejuízo do comprador que tem a entrega do seu imóvel atrasada por culpa da ré é presumido, já que privado injustamente do uso do bem.

Tal fato enseja o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (STJ, Tema 996, REsp paradigma: REsp nº 1729593 / SP).

Portanto, a sentença bem elucidou a questão, no tocante a reparação de danos materiais, na modalidade de lucro cessante.

Em relação aos juros, o douto sentenciante, bem articulou sua decisão ao dizer:
É cediço que o Superior Tribunal de Justiça autorizou a cobrança de juros no pé (juros de obra), de natureza compensatória, que fluem antes da entrega do imóvel, durante a realização da obra (Segunda Seção. EREsp 670.1 17-PB, Rei. originário Min. Sidnei Beneti, Rei. para acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, julgados em 13/6/2012).

“
Afinal, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (Art. 476 do CC). Dessa maneira, antes de entrega a obra no prazo estipulado, não é possível que a construtora exija os juros. E, eventualmente, mesmo que os juros sejam cobrados pelo agente financeiro, deverá ser abatido tal montante do valor final, inclusive mediante ressarcimento ao autor da ação, se for o caso. Em outras palavras, a legitimidade passiva para tal discussão é da construtora.

Finalmente, quanto à sucumbência, da análise dos autos, mormente da inicial, verificou-se que a autora/apelada, pleiteou a danos morais e materiais, devolução em dobro do valor pago na integralidade, congelamento do saldo devedor, entrega da obra segundo o cronograma e devolução da taxa de corretagem.

E, pela sentença recorrida, o MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, negando a entrega da obra segundo o cronograma, devolução da taxa de corretagem, devolução em dobro do valor pago e danos morais.

Nesse norte, vislumbra-se do pedido inicial que a autora/apelada, formulou 06 pedidos e, deles, sagrou-se vencedora em 02. Assim, não houve decaimento na parte mínima, conforme a sentença, devendo os honorários sucumbências serem redimensionados, na proporção de 80% (oitenta por cento) pela parte ré/apelante e 20% (vinte por cento) pela parte autora/apelada, sobre o valor da condenação.

ApelaçãoCível
1.0188.13.002095-4/001

0020954-

97.2013.8.13.0188 (1)

Data de Julgamento:
21/06/2022

Data da publicação da súmula:
23/06/2022

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS- PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA-MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO-REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA.

- O quantum indenizatório revela-se compatível com as especificidades do caso, diante de inexistência de outras provas aptas a comprovarem o real valor de mercado dos equinos.
-
Não
configurada a hipótese de
decaimento
de
parte

mínima
do pedido, na forma do Artigo 86, parágrafo único do CPC.
- Redistribuição do ônus da sucumbência entre as
partes
.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 80%(oitenta por cento) para a construtora apelante e 20%(vinte por cento) para a autora/apelada)

DA APELAÇÃO DA INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a apelante que
a autora pleiteia indenização por danos morais e materiais em razão de atrasos na entrega do imóvel, o que não configura responsabilidade da Imobiliária, pois nada tem a ver com os motivos que ensejaram tal dessabor. Não há nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano absorvido pela autora.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que o serviço de corretagem não pode ser confundido com o serviço construtivo, assim como, as responsabilidades assumidas pelas partes, nesses negócios, são distintas.

Admitir a responsabilidade da imobiliária por quaisquer hipóteses que motivam o intento da autora, seria, a contrário sensu, permitir que a imobiliária também se responsabilizasse pelo pagamento das parcelas inadimplidas de compradores para com as construtoras, tornando-se seguradora universal de quaisquer riscos existentes no mercado imobiliário de uma forma geral.

Portanto, a imobiliária é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, por exercer mera função de corretagem de unidades imobiliárias, responsável apenas pela aproximação entre vendedor e comprador e idoneidade da documentação apresentada para a compra, isto é, garante a veracidade de que construirá é a verdadeira dona do negócio e quem vai adquirir tem a documentação adequada para comprar o imóvel desejado, sendo remunerada apenas por comissão pelo serviço prestado para ambas as partes.

Pois bem, cabe razão a recorrente INNOVAR quanto a sua ilegitimidade passiva, eis que não tendo
participação no negócio jurídico propriamente dito, mas tão somente como corretora de imóveis, conclui-se que ela é
parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente ação, em que se pleiteia indenização por danos morais e materiais, devolução em dobro do valor pago e outros, em decorrência do atraso na entrega da unidade imobiliária.

Sobre a legitimatio ad causam, é preciso verificar como a doutrina tem conceituado tal condição da ação:

"A legitimação para agir (legitimatio ad causam) diz respeito à titularidade ativa passiva da ação. É a pertinência subjetiva da ação, como diz Buzaid.

A ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de legitimatio ad causam.

Só os titulares do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo através da ação. São eles, portanto, os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação." (José Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 1ª ed. Campinas: Millennium, 1999, p. 25).

Portanto, não tendo a recorrente participação no negócio jurídico propriamente dito, conclui-se que ela é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROMESSAPARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CORRETORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A corretora de imóveis que apenas realiza a intermediação de negócio, aproximando as partes, não tendo nenhuma participação ativa neste, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação em que se pleiteia a rescisão da promessa de compra e venda, a cobrança de multa rescisória e indenização. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.11.062309-7/001 - Rel. Des. Wagner Wilson - Pub. em 30/09/2011).

Assim, considerando que a INNOVAR apenas intermediou o negócio jurídico entre as partes,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
, julgando a presente ação, extinta em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE
procedente a apelação da PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46, somente para redistribuir os honorários de sucumbência
,
e
DOU PROVIMENTO
a apelação da
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
., para julgar extinta a ação em relação a mesma. É como voto.

BELÉM,

DE AGOSTO DE 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 05/03/2024